Tribunal: TJDFT
Processo: 0750029-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750029-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVOLUCAO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Evolução Atacadista e Distribuidora de Bebidas Ltda. - ME contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que saneou o processo e indeferiu as provas pleiteadas (proc. no 0709233-10.2020.8.07.0001, ID no 73849925). 2. A agravante, em suma, defende que seria necessária a expedição de ofício ao Banco Itaú para que apresentasse a ocorrência policial que justificou a devolução do cheque pelo motivo 28, pois somente com esse documento a instituição bancária poderia fazê-lo, conforme Circular no 3.535 do Banco Central (art. 1o, inciso I). 3. Aduz, ainda, a necessidade de depósito do cartão de assinaturas para viabilizar a realização de perícia grafotécnica nas cártulas que são objeto de questionamento nos embargos à execução. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para deferir as provas solicitadas e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 8. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 9. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 10. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 11. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A decisão justificadamente indeferiu a produção de prova pelo fato de a embargada não ter questionado o motivo da devolução do cheque e afirmar que há atuação criminosa por parte do emitente e na existência de divergência de assinaturas, a causa da devolução seria a alínea 22. Logo, a prova pleiteada não contribuiria para a solução da controvérsia. 13. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO